Tribunal: TJES
Processo: 0028626-37.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028626-37.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO LUMINATO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou o réu pelo crime do art. 304, do Código Penal. O recurso busca o redimensionamento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrada indevida negativação das circunstâncias referentes à culpabilidade, personalidade do agente e consequências do crime, as mesmas devem ser neutralizadas, com a consequente redução da pena corpórea aplicada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, II; 59; 68; 304.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 435.215/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.08.2018, DJe 29.08.2018; STJ, HC 472.654/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.02.2019, DJe 11.03.2019; TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 02.06.2021, DJES 14.06.2021; TRF 6ª R., ACR 1014191-45.2022.4.01.3800, Rel. Des. Fed. Edilson Vitorelli Diniz Lima, j. 16.06.2025, PJe 17.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0028626-37.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO LUMINATO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO LUMINATO DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 202/205 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 15183113), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 304, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar razões recursais, acostadas às fls. 219/228 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 15183113), a defesa requer o redimensionamento da pena-base aplicada.

Pois bem.

Por ser oportuno, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do
pleito formulado referente à
dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
, do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante
fundamentação idônea e satisfatória
. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
a
ju
í
z
a

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
assim valorou a s circunstância s judicia is:

Considerando a culpabilidade do agente, extremamente evidenciada, merecendo o Acusado reprovação social à sua conduta; antecedentes, multi reincidente, conforme espelho de GE anexo; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, não esclarecida; motivos, não declarados, eis que resguardado o direito constitucional ao silêncio; circunstâncias desfavoráveis, eis que, quando de sua abordagem e ulterior identificação, constatou-se haver mandado de prisão em aberto em desfavor do acusado sendo evidente que, fazendo uso de documento falso o acusado pretendia obstar seu cumprimento; consequências do crime relevantes, eis que a conduta do acusado vulnera a fé pública; a vítima é a sociedade e a situação financeira do acusado, mediana, estando amparado por patrono particular.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial os antecedentes, personalidade e, com destaque, as circunstâncias e consequências do crime, na forma supra explicitada, fixo-lhe a PENA-BASE em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
e ao pagamento de
30 (TRINTA) dias multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo se refere ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que a magistrada sentenciante se utilizou de fundamentação inidônea ao desvalorar tal circunstância, tendo em vista a utilização de fundamentação genérica, razão pela qual deve ser neutralizada.

Em relação aos antecedentes, vejo que seu desvalor foi realizado de forma regular, ante as informações contidas às fls. 206/212 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 15183113).

Acerca da circunstância judicial da personalidade do agente, observo a necessidade de afastamento da desvaloração procedida. Isso porque, tal circunstância “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]. (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)
”.

Assim, tendo em vista que a magistrada se utilizou do histórico criminal do réu para negativar a mencionada circunstância judicial, entendo por neutralizá-la, ante a presença de fundamentação inidônea.

No tocante às circunstâncias do crime, verifico que a fundamentação utilizada se mostra idônea, eis que asseverou situação que evidencia maior reprovabilidade da conduta do acusado, qual seja, a tentativa de iludir os agentes estatais para evitar o cumprimento do mandado de prisão existente. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes nos maus antecedentes do réu e na motivação do crime -- uso do documento falso para evitar cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas --, conduta de maior reprovabilidade
. [...]. (TRF 6ª R.; ACR 1014191-45.2022.4.01.3800; MG; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Edilson Vitorelli Diniz Lima; Julg. 16/06/2025; Publ. PJe 17/06/2025).

Por fim, observo que a fundamentação utilizada para desvalorar as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, razão pela qual também devem ser afastadas.

Assim, tenho que deve ser procedido apenas o afastamento das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade do agente e consequências do crime.

Portanto,
redimensiono a pena-base
de
RICARDO LUMINATO DA SILVA
a
o importe de
02
(
d
ois
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
,
a qual resta como definitiva, tendo em vista a ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento a serem consideradas
.

Ato contínuo, mantenho o regime inicial semiaberto, ante a condição de reincidente do réu.

Do mesmo modo, também é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o não preenchimento do requisito do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao mesmo
, a fim
de
redimensionar a pena
de
RICARDO LUMINATO DA SILVA

para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)